Tribunal: TJSP
Processo: 1503121-79.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Art. 155, caput, do Código Penal – Afastamento da pena de multa – Incogitável, pois prevista no preceito secundário do tipo penal - Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena – Inadequado – O réu é reincidente – O artigo 33, do Código Penal é claro em determinar que somente réus não reincidentes poderiam iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto,

Ementa:
Furto – Art. 155, caput, do Código Penal – Afastamento da pena de multa – Incogitável, pois prevista no preceito secundário do tipo penal - Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena – Inadequado – O réu é reincidente – O artigo 33, do Código Penal é claro em determinar que somente réus não reincidentes poderiam iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, logo, o apelante já se encontra beneficiado pela concessão do regime intermediário – Medida incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.